Tribunal: STF
Processo: RE 89787
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
- Incompetência do órgão de segundo grau para aplicar, mediante revisão criminal, a lex mitior (art. 16, da Lei 6.368/76). Inteligência do art. 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, e do art. 621 do Código de Processo Penal. Competência do Juiz das Execuções Penais. Recurso extraordinário provido.